Tribunal: STF
Processo: HC 262719
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.023.316/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 9 anos, 3 meses e 2 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por quatro vezes (art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecida. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



     No caso, não existe excepcionalidade a justificar a impetração deste habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação, contra o acórdão da revisão criminal não conhecida pela Corte estadual. 



    O Tribunal estadual expôs que não se apresentou qualquer “inovação” ou “prova nova” capazes de alterar o já decidido pela Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal, inferindo-se que a Defesa busca a “revaloração” da prova já constante dos autos (fl. 83). Concluiu, assim, não ser possível a rediscussão da causa, pois a revisão criminal não é uma segunda apelação (fl. 84). 



    Afirmou, ademais, em relação à autoria, que os roubos foram perpetrados pelo paciente,



    [...] em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, conforme relatos das três vítimas (agredidas violentamente e ameaçadas gravemente de morte), além dos apontamentos do denunciado na Delegacia (por fotografia) e pessoalmente sob o crivo do contraditório como sendo um dos criminosos (na presença das partes, diga-se), tudo corroborado pelos coesos depoimentos dos policiais civis e militares responsáveis pela identificação e prisão dos assaltantes, quadro em perfeita harmonia com o conjunto probatório, sendo inadmissível qualquer alteração, daí não se deparar com nenhuma das hipóteses taxativamente declinadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.



    Ora, a Corte local decidiu em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a revisão criminal é admitida apenas em situações excepcionais, não podendo ser tratada como uma segunda apelação (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7/6/2021) – (HC n. 810.000/PA, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11/11/2024). 



    Dito de outra forma, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016) – (AgRg no HC n. 947.485/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 9/12/2024). 



    Diante disso, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a impetração.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “o presente Habeas Corpus visa a impugnar decisão, já transitada em julgado, que gerou condenação criminal do paciente baseada exclusivamente em procedimentos de reconhecimento de pessoas inválidos”. Ao final, requer a concessão da ordem, “reformando-se o acordão ora vergastado para determinar a absolvição do paciente”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente